Tribunal: TJSP
Processo: 1042904-90.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – ação revisional c.c. repetição de indébito - PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO – Apelante, regularmente intimado para promover o recolhimento do valor do preparo recursal, manteve-se inerte - Deserção caracterizada - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal - Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042904-
90.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
APARECIDO PEREIRA OLIVEIRA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042904-90.2015.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37355
APEL.No: 1042904-90.2015.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FLÁVIO APARECIDO PEREIRA OLIVEIRA
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ : FABRÍCIO STENDARD
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - PREPARO RECURSAL AUSÊNCIA
DE RECOLHIMENTO
DESERÇÃO
Apelante,
regularmente intimado para promover o recolhimento do
valor do preparo recursal, manteve-se inerte - Deserção
caracterizada - Ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal - Recurso não conhecido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 22.09.2015 e disponibilizada
no DJE em 28.09.2015, em ação revisional c.c. repetição
de indébito.
O apelante faz jus à concessão do benefício
da assistência judiciária. Inaplicável o art. 285-A, do
ACPC, de modo que se faz necessária a produção de prova
pericial. A capitalização mensal de juros é indevida,
sobretudo em razão da aplicação da Tabela Price. A MP
2.170-36/2001 é inconstitucional. Incabível a cobrança de
tarifas bancárias. Cabível a devolução de valores, em
dobro. Necessária a antecipação da tutela recursal.
Requer o provimento do recurso, para o fim de se acolher
a preliminar ou, caso não seja este o entendimento,
reformar a r. decisão no mérito.
Contrarrazões às fls. 69/101.
É o relatório.
Esclareça-se, em princípio, que, tendo a
sentença sido proferida e publicada, bem como o recurso
sido interposto, quando ainda estava em vigência o
CPC/1973, serão estas as normas aplicadas ao caso
concreto.
Dispôs o v. acórdão de fls. 130/133:
“Tratando-se
de
questão
preliminar
à
apreciação do mérito recursal, converte-se o julgamento
em diligência, nos termos do art. 560, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042904-90.2015.8.26.0002 -Voto no
3
do ACPC (art. 938, §1o, do NCPC), para que o autor, ora
apelante, recolha o preparo do recurso, no prazo de cinco
dias, sob pena de não conhecimento, em razão de
deserção”.
O apelante, no entanto, quedou-se inerte,
conforme certidão de fl. 140.
O art. 511, do ACPC (art. 1.007, do NCPC),
dispõe que “no ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Dessa forma, ante a não comprovação do
recolhimento do preparo pelo apelante, mesmo após a
oportunidade que lhe foi conferida para tanto, não se
pode conhecer do recurso, ante sua evidente deserção.
Neste sentido, é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Apelação - “Ação declaratória de
inexigibilidade de crédito, cumulada com indenização e
obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela”.
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente
a
demanda.
Apelante
que
encontra-se
regularmente
representada. Recorrente que não é beneficiária da
gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do
preparo no ato de interposição do recurso. Intimada a
efetuar o recolhimento do dobro, sob pena de deserção, a
apelante
manteve-se
inerte.
Deserção
configurada.
Inteligência do artigo 1007, § 4o, do NCPC. Preliminar
arguida
em
contrarrazões
rejeitada.
Recurso
não
conhecido” (TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação
no 1004605-07.2016.8.26.0003 Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira j. 08.03.2017).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
E
TUTELA
ANTECIPADA
-
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO DESERTO. Este
Relator, em observância ao disposto no artigo 1007, § 4o
do Novo Código de Processo Civil, determinou que o
Apelante promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o
recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de
deserção, o que não foi cumprido conforme certidão de fl.
207. Assim, de rigor, o não conhecimento do presente
recurso em razão de sua deserção. ART. 1007 DO NOVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042904-90.2015.8.26.0002 -Voto no
4
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP 38a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
no
1081192-07.2015.8.26.0100 Rel. Des. Eduardo Siqueira j.
20.03.2017).
“APELAÇÃO. Ação revisional com pedido de
tutela
antecipada.
Cédula
de Crédito
Bancário
no.
700606207. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Ausência de recolhimento do preparo. Falta de pedido de
gratuidade em sede recursal. Inércia após intimação para
recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC.
Deserção configurada. Recurso não conhecido” (TJSP 18a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
no
0056034-38.2013.8.26.0002
Rel.
Des.
Helio
Faria
j.
09.05.2017). Postas estas premissas, não recolhido o
preparo recursal, resta reconhecer a deserção do recurso
e sua consequente inadmissibilidade, por ausência de
pressuposto de admissibilidade recursal.
Postas estas premissas, não se conhece do
recurso.
Salles Vieira, relator.